Tribunal: TJMT
Processo: 0004388-37.2017.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004388-37.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA ROSA DOS SANTOS LEITE - CPF: 012.887.221-76 (VÍTIMA), Leonardo Ferreira da Silva (APELANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM ARRIMO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE CONFIGURADOS – PERTINÊNCIA – FATO POSTERIOR – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo das declarações da vítima, coerente e segura em ambas as fases processuais e com apoio em demais elementos probatórios dos autos, ao passo que a negativa de autoria se mostrou isolada nos autos.

A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime sob apuração, enseja a valoração negativa dos maus antecedentes. Em contrapartida, não há falar em maus antecedentes se a condenação levada a efeito se refere a fatos posteriores ao que se julga.

Apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n.
13.654
/18 – à época –, a utilização de armas brancas, a exemplo da faca empregada na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo
59
do
Código Penal
, e, como tal, se justifica a majoração da pena-base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Leonardo Ferreira da Silva,
nos autos da ação penal n. 4388-37.2017.811.0011 (código 252609) que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 128 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais (Id 75130988), que seja absolvido, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista, principalmente, que a vítima não o reconheceu como autor do delito.

Alternativamente, na pena-base, entende que os antecedentes foram erroneamente sopesados em seu desfavor, tendo em vista que a condenação levada a efeito pelo magistrado singular (código 252609) refere-se a própria ação penal em apreço, e, por fim, ainda que remanescente alguma outra circunstância judicial desfavorável, entende que a reprimenda deve ser reduzida, levando-se em consideração a fração de 1/6 para cada circunstância negativa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 75130990), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Roberto de Medeiros Júnior manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente demostrado no conjunto probatório – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Redução da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
Leonardo Ferreira da Silva,
foi condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 128 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que, por volta das 8h30min, do dia 14.9.2016, na residência localizada na rua 08, n. 1,044, bairro Jardim São Paulo, no município de

Mirassol D'Oeste, mediante violência e grave ameaça exercida com um canivete, subtraiu para si, coisa alheia móvel, de propriedade da vítima Maria Rosa dos Santos Leite.

Apurou-se até então que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, a vítima estava em frente sua residência, quando Leonardo, ora apelante, passou e lhe desejou “bom dia”. Em razão de estranhar o referido cumprimento vindo de um estranho, a vítima entrou em sua residência e foi lavar o banheiro.

Enquanto lavava o referido cômodo, foi surpreendida pelo apelante, que estava com uma camiseta cobrindo o rosto e um canivete na mão, exigindo-lhe dinheiro. Ato contínuo, a ofendida foi até seu quarto, buscou e lhe entregou a quantia de RS 100,00 (cem reais), e, por fim, antes de se evadir, o apelante a ameaçou, dizendo que, se acaso ela gritasse, voltaria para matá-la.

Insatisfeito com o édito condenatório, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente apelo, almejando sua absolvição, sustentando, em síntese, que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, sobretudo, porque a vítima não o reconheceu em momento algum.

Contudo, não há como amparar o pleito absolutório.

A materialidade ficou evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id 75130958, pp. 3-4), termo de reconhecimento de objeto (Id 75130959, p. 1), e relatório policial (Id 75130962 (pp. 3-4).

No que tange à autoria delitiva, conquanto realmente a vítima não conseguiu reconhecer pessoalmente o apelante como autor do delito, tendo em vista que ele estava com a camiseta cobrindo o rosto, ficou demonstrado dos autos que ele foi preso em flagrante, cerca e quatro dias depois, numa residência vizinha, momento em que praticava delito idêntico, agindo com o mesmo
modus operandi
, e, ainda, com o mesmo canivete descrito pela vítima.

Apenas para que não pairem dúvidas, reproduzo excertos de suas declarações inquisitoriais:

“(...) no dia 14/09/2016, uma quarta-feira por volta das 08:30 da manhã, estava em frente sua residência jogando uma terra que havia varrido, quando passou um desconhecido que trajava bermuda jeans, chinelo, camiseta vermelha de manga curta e boné preto, e lhe disse bom dia, ao passo que a declarante respondeu, todavia estranhou o fato de uma pessoa desconhecida lhe desejar bom dia “assim do nada”; QUE não reparou no rosto do desconhecido pois ele apareceu de repente, só viu as características depois que ele lhe dirigiu a palavra (...); QUE a vítima retornou para dentro de casa e iniciou a lavar seu banheiro, e enquanto estava abaixada esfregando o piso, resolveu olhar para o rumo da porta, levou um grande susto pois visualizou a mesma pessoa de camisa vermelha de manga, que acabara de passar e lhe desejar bom dia, empunhando canivete na mão; QUE o suspeito usava uma camiseta cobrindo todo o rosto; QUE reparou muito bem no canivete que o invasor segurava e portanto afirma que sabe dizer com certeza que ele tinha um detalhe no meio do cabo (que a vítima se refere como detalhe avermelhado), além de diversas pequenas perfurações ao longo da lâmina com ponta bem afiada; (...) Que no dia de domingo foi até a casa do senhor DIONIZIO, que acabara de ter sido vítima de roubo, em situação parecida com o que a vítima sofreu, “logo de manhanzinha” onde foi lhe mostrado o canivete do suspeito que acabara de ser preso pela polícia, ao passo que a vítima reconheceu exatamente o canivete”
(Id 75130958, pp. 5-6).

Ainda na fase inquisitorial, Luis Ferreira Leite, marido da vítima, confirmou que no dia 18.9.2016 foi até a residência de Gregório Dionízio, que estava sendo assaltado naquele dia, e presenciou o vizinho José Aparecido em luta corporal com o apelante, até que conseguiram imobilizá-lo, e, em seguida, também compareceu a vítima Maria Rosa, que de imediato reconheceu as características daquele indivíduo bem como o canivete que estava com ele. (Id 75130959, pp. 4-5).

Igualmente, José Aparecido de Oliveira confirmou que foi ao socorro do vizinho Dionízio, entrou em luta corporal com o ora apelante, que estava portando um canivete, e após a chegada de Luis Ferreira, conseguiram imobilizá-lo. (Id 75130960, pp. 1-2).

Por sua vez, o apelante, na fase inquisitorial, apenas negou a prática delitiva, se reservando ao direito de prestar mais declarações em Juízo.

Já na fase judicial, ele manteve a negativa de autoria, sustentando que no dia dos fatos estava em casa, com sua namorada.

Contudo, sua negativa é isolada nos autos, lembrando que nenhuma testemunha foi arrolada em seu favor para comprovar que, de fato, estava em sua residência no dia do crime em comento.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Assim, segundo o entendimento jurisprudencial:

“
Alegando o réu em juízo álibi suficiente a afastar-lhe a responsabilidade delitiva pelo fato a ele imputado na exordial acusatória, impõe-se a este o ônus de comprovar nos autos referida alegação, porquanto meras palavras não são suficientes a afastar-lhe a autoria. Dispositivo constante no art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJ/PR – ACR 5383188 PR 0538318-8 – 4ª CCrim. – Relator: Miguel Pessoa – Julgado em 2.7.2009).

Em contrapartida, as provas inquisitoriais foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, não havendo maiores complexidades sobre a questão, reproduzo o conteúdo das declarações da vítima e testemunhas, já transcritas na sentença condenatória, bem como a parte fundamental:

“A vítima relatou que o suspeito passou em frente sua residência e lhe disse “bom dia”, tendo ela estranhado o fato de um desconhecido falar com ela assim, do nada. Que naquele momento não reparou em seu rosto, apenas que ele vestia uma bermuda jeans, camiseta vermelha de manga curta, um boné preto e calçava chinelo. Disse que retornou para dentro da residência e passou a esfregar o piso, momento em que olhou em direção à porta da residência e visualizou a mesma pessoa que havia passado ali na frente e desejado bom dia dentro da residência, visto que esse trajava as mesmas vestes daquele, apenas cobrindo o rosto com uma camiseta preta. Desse modo, o suspeito apontou um canivete que tinha um detalhe na ponta do cabo, além de diversas pequenas perfurações ao longo de sua lâmina com a ponta bem afiada. Assim, o denunciado passou a exigir que ela lhe desse dinheiro. A vítima entregou a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, que era o que tinha ali naquele momento, tendo ele ainda reclamado da baixa quantia. Após, o suspeito pegou o dinheiro, ameaçou a vítima dizendo que se ela gritasse, iria mata-la e se evadiu do local. Que dias depois foi até a casa do senhor Dionízio, o qual havia sido roubado em circunstâncias semelhantes a ela e como o suspeito havia sido preso, compareceu até a delegacia, momento em que reconheceu o canivete que o suspeito utilizou para roubá-la.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha Pablo Julius, escrivão de polícia, confirmou que a vítima Maria Rosa reconheceu que o canivete apreendido com o denunciado foi o mesmo utilizado pelo criminoso quando da ocorrência dos fatos apurados nestes autos.

A testemunha José Aparecido relatou que residia próximo à vítima Maria Rosa e que presenciou o dia em que o acusado Leonardo tentou roubar a residência de outra vítima naquela vizinhança.

A testemunha ainda relatou que na oportunidade citada, atendendo aos pedidos socorro do vizinho Gregório, presenciou o denunciado Leandro segurando o canivete contra o pescoço deste vizinho, oportunidade em que logrou êxito em deter o acusado, juntamente com o canivete usado na empreitada.

Importante destacar neste ponto, que o referido canivete foi apresentado e reconhecido pela vítima em sede inquisitorial (fls. 12/13), a qual confirmou tal reconhecimento quando de seu depoimento prestado em juízo.

A esse respeito, inclusive, a vítima Maria Rosa relatou detalhadamente as ameaças feitas pelo denunciado, assim como a subtração da quantia em dinheiro, relatando por fim que foi até a delegacia após a prisão do acusado e reconheceu o canivete apreendido com o mesmo, inclusive indicando que foi o mesmo utilizado contra a depoente.

Por fim, em que pese o acusado negar a prática delitiva, alegando que estava em sua residência no dia dos fatos, verifico que sua negativa se dissocia do conjunto probatório, que por sua vez fornece a segurança necessária para afirmar a materialidade e autoria do crime apurado.

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva”
(Id 75130982).

Dessarte, a condenação é medida que deve ser mantida.

Todavia, a reprimenda basilar merece reparo.

No apelo, a defesa questiona a valoração dos maus antecedentes criminais, tendo em vista que a magistrada
a quo
levou em consideração a condenação referente aos autos registrados sob código 252609, que, no caso, se refere à ação penal ora em apreço.

O
parquet
ainda tentou dar respaldo à sentenciante, destacando que:

“Inobstante o inconformismo do apelante, a sentença prolatada pelo r. Juízo a quo deve ser mantida incólume, porquanto obviamente tratou-se de mero erro material, vez que o processo mencionado pela Juíza sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, em verdade, é a ação penal nº 3565-97.2016.,8.11.0011 (código 241329), na qual o recorrente fora condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma contra idoso (Sr. Gregório Dionizio de Albuquerque, vizinho da vítima deste processo), na modalidade tentada, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e também pelo crime de ameaça, a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/04/2018, mesma data mencionada pela referida julgadora, na primeira fase da dosimetria.”
(Id 75130991, p. 2).

Entretanto, apesar do erro material e do esforço ministerial, os antecedentes considerados desfavoráveis ao apelante devem ser afastados, isso porque a mencionada condenação destacada pelo
parquet
se refere, como amplamente visto nestes autos, ao
crime posterior
, ocorrido contra a vítima Gregório Dionízio.

Assim, ainda que o trânsito em julgado daquela condenação tenha ocorrido antes da discutida neste feito, é inegável que se trata de crime posterior, ou seja, ocorrido em 18.9.2016, enquanto que o caso em comento se refere a fatos ocorridos em 14.9.2016.

Portanto, segundo entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO TENTADO – MAUS ANTECEDENTES – DECOTE – NECESSIDADE – FATO POSTERIOR AO QUE SE JULGA – (...) – Somente os fatos anteriormente praticados ao que se julga, independentemente da dato do trânsito em julgado, podem ser tidos como maus antecedentes (...).”
(TJ/MG – Ap. Crim. 10433150250804001 – 6ª CCrim. – Relator: Des. Furtado de Mendonça – julgado em 26.11.2019).

Por outra vertente, remanescem as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao sentenciado.

Nesse tocante, apenas para registro, diante da constatação de que a ameaça foi exercida com uma faca, e, ainda, da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n.
13.654
/18, vigente à época, a utilização de armas brancas (faca, facão, canivete, punhais, tesouras) e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano (garrafa de vidro quebrada, garfo, espeto de churrasco, chave de fenda, etc) na prática do crime pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo
59
do
Código Penal
.

Portanto, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 4 anos e 8 meses, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, em razão das duas circunstâncias agravantes, validamente consideradas – artigo 61, incisos I e II, “h”, fixo a pena em 6 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, a qual torno definitiva ante a míngua de demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Leonardo Ferreira da Silva,
para readequar a pena-base, e, via de consequência, fixar a pena definitiva em
6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021